Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703895-12.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE LEAL DA SILVA, LUCAS FERREIRA COSTA, GUILHERME FERNANDO PEREIRA SILVA, PALMENDES VAZ PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Pedro Henrique Leal da Silva (1o apelante), Lucas Ferreira Costa (2o apelante), Guilherme Fernando Pereira Silva (3o apelante) e Palmendes Vaz Pereira da Silva (4o apelante) contra a sentença que condenou os três primeiros réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 03 (três) vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no artigo 70, caput, do mesmo diploma legal, e o último réu como incurso nas sanções do artigo 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), nos autos da ação penal no 0703895-12.2021.8.07.0004, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 45217924). No caso em apreço, os apelantes foram presos preventivamente em 05/10/2021 (ID 45217798), em razão da prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em relação aos três primeiros apelantes, e de adulteração de sinal identificador de veículo, quanto ao último apelante, conforme consta da decisão de ID 45217755. A decisão referente à segregação cautelar dos referidos recorrentes foi revista posteriormente tendo sido mantida a prisão preventiva nos termos das decisões de ID 45217789 (12/11/2021), ID 45217816 (05/04/2021) e ID 45217897 (13/11/2022). Registra-se, ainda, a impetração de Habeas Corpus pelo réu Palmendes (autos n° 0738593-22.2022.8.07.0000), em que esta Segunda Turma Criminal denegou a ordem, à unanimidade (ID 45217905). O Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os seguintes réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por 03 (três) vezes, em concurso formal próprio, na forma prevista no artigo 70, caput, do mesmo diploma legal: Pedro Henrique Leal da Silva à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal; Lucas Ferreira Costa à pena à pena de 12 (doze) anos, 11 meses (onze) e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal; e, Guilherme Fernando Pereira Silva à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal. E que condenou o réu Palmendes Vaz Pereira da Silva pela prática do crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal. Não foram concedidos o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Aos sentenciados não foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a segregação cautelar (ID 45217924). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico dos aludidos apelantes capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica dos réus está inalterada desde o momento em que foram decretadas as prisões preventivas. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade de garantir a ordem pública, além da gravidade concreta das condutas, sobretudo porque os recorrentes supostamente integram organização criminosa responsável pela prática de diversos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo, causando prejuízo de grande monta à sociedade e, consequentemente à higidez e segurança do sistema bancário. Ademais, como bem destacou o Magistrado a quo, as circunstâncias do crime e os registros de condenações anteriores demonstram que, soltos, os acusados representam risco à incolumidade pública, sendo então necessária a manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública (ID 45217924). Frisa-se, ademais, que, em consulta à folha de antecedentes penais dos mencionados recorrentes: Pedro Henrique foi condenado pela práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, receptação, desobediência, roubo circunstanciado, furto e porte ilegal de arma de fogo (ID 45217919); Lucas foi condenado pela prática de crime de roubo circunstanciado, além de responder ações penais por outros delitos semelhantes (ID 45217920); Guilherme foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado, bem como responde a ações penais por delitos semelhantes (ID 45217921); e Palmendes possui condenação pela prática dos crimes de homicídio, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto e adulteração de sinal identificador de veículo, bem como responde a ações penais por delitos semelhantes (ID 45217922). Portanto, são fatos que indicam a reiteração criminosa dos réus, apta a demonstrar o destemor, audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos apelantes Pedro Henrique Leal da Silva, Lucas Ferreira Costa, Guilherme Fernando Pereira Silva e Palmendes Vaz Pereira da Silva, deve ser mantida a segregação cautelar dos réus, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador